Tribunal: TJDFT
Processo: 0735669-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735669-72.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ERISVAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDOS: ALDENITA TAVARES DE LIMA, DUCILA LINO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É cediço que, para a concessão de medida liminar em ação de reintegração/manutenção de posse se faz necessário atender a previsão contida no art. 300 e 561, ambos do Código de Processo Civil, devendo a decisão estar fundamentada em um juízo de quase certeza. 2. No caso dos autos, se discute questão envolvendo posse bastante antiga da parte ré, de mais de 30 anos. Desse modo, é indispensável a realização de instrução prévia e exauriente para se chegar a um juízo de convicção quanto ao direito pleiteado. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. O recorrente aponta violação aos artigos 560 e 561, ambos do CPC e 1.210 do Código Civil, alegando, em suma, que preenche os requisitos para o deferimento da liminar de manutenção de posse. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil e 1.210 do Código Civil, pois “É firme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de rever, em recurso especial, os fundamentos de existência ou não dos requisitos suficientes para a concessão de medida urgente, em razão do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, bem como, por analogia, do enunciado n. 735 da Súmula do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar." Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.813.658/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020; AgInt no REsp n. 1.755.457/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 14/10/2020.” (AgInt no AREsp 1967401/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017